Tribunal: STF
Processo: AC 2317
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
E M E N T A: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - AMEAÇA DE
   INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEGADO
   DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE  CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESSA UNIDADE
   DA FEDERAÇÃO E A UNIÃO FEDERAL (CONVÊNIO Nº 22/95-MPO) -
   POSTERIOR CELEBRAÇÃO, ENTRE ESSE ESTADO-MEMBRO E MUNICÍPIOS
   SITUADOS EM SEU TERRITÓRIO, DE CONVÊNIOS DESTINADOS AO REPASSE
   DOS RECURSOS OBTIDOS DA UNIÃO - INADIMPLÊNCIA DOS MUNICÍPIOS -
   IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA AO ESTADO
   DO MARANHÃO, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO, PELOS MUNICÍPIOS, DAS
   OBRIGAÇÕES POR ESTES CONTRAÍDAS - POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA -
   IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA
   SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR - LITÍGIO
   QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES
   INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O
   PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO -
   POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO
   CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA
   CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.
- A
   Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a
   posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"),
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder
   de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que
   compõem a Federação.
Essa magna função jurídico-institucional
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que
   integram a Federação brasileira.
A aplicabilidade da norma
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina.
   Precedentes.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC)
   E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS
   RESTRITIVAS DE DIREITOS.
- O postulado da intranscendência
   impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a
   dimensão estritamente pessoal  do infrator. Em virtude desse
   princípio, o descumprimento de obrigações contraídas por
   Municípios não pode atingir os Estados- -membros, projetando,
   sobre estes, conseqüências jurídicas desfavoráveis e gravosas,
   pois o inadimplemento obrigacional - por revelar-se unicamente
   imputável aos entes municipais vinculados ao respectivo Estado -
   só a estes pode afetar.